Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-35.2021.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO NEGATIVO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS. "DE CUJUS" QUE DEIXOU APENAS A OBRIGAÇÃO DE SE OUTORGAR A ESCRITURA DE IMÓVEL VENDIDO ANTES DA ABERTURA DA SUCESSÃO. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Se o falecido deixou somente a obrigação de se outorgar a escritura aos compromissários compradores do imóvel vendido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO NEGATIVO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS. "DE CUJUS" QUE DEIXOU APENAS A OBRIGAÇÃO DE SE OUTORGAR A ESCRITURA DE IMÓVEL VENDIDO ANTES DA ABERTURA DA SUCESSÃO. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Se o falecido deixou somente a obrigação de se outorgar a escritura aos compromissários compradores do imóvel vendido anteriormente à abertura da sucessão, o inventário negativo é a via processual adequada para tanto, do que se infere o interesse de agir.